Tribunal: TJDFT
Processo: 0006091-35.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. COMPRA E VENDA, ENTRE PARTICULARES, DE VEÍCULO USADO. PROVENIÊNCIA DE LEILÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO COMPRADOR. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELA VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DO AUTOMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme abalizada doutrina, para fins de caracterização do vício redibitório, a mácula, verificada em pacto comutativo e sendo inerente ao bem, deve ser suficiente para tornar a coisa imprestável à finalidade a que se destina ou reduzir a potencialidade do bem para uso.
2. Na hipótese vertente, pelos elementos de convicção carreados aos autos, não se comprova o vício oculto do automóvel adquirido, limitando-se os documentos a atestarem a origem do veículo, adquirido em leilão, o que, não necessariamente, indica, de per si, a imprestabilidade à finalidade do bem a que se destina, a redução da sua potencialidade, mormente quando se observa que a presente demanda foi ajuizada apenas 1 (um) ano e 3 (três) meses após o conhecimento da aludida característica do veículo.
3. A par de tal quadro, não se olvida que a condição de veículo sinistrado é informada no CRLV, quando se trata de sinistros de média ou grande monta e, em que pese pelas provas coligidas aos autos não se ateste a existência ou não de tal informação no reportado documento, existem sociedades empresárias especializas em consulta veicular, objetivando-se dar ao comprador mais segurança na negociação, em que são fornecidas informações sobre sinistro, leilão, histórico de roubo e furto. Mais, dados sobre a regularidade de veículo também pode ser adquiridos nos órgãos oficiais, tal como o Detran. Todavia, o autor não se cercou das devidas cautelas, assumindo o risco pela negociação ora questionada.
4. Com efeito, a negociação entabulada entre as partes revela negócio jurídico efetuado entre particulares, em posição de igualdade, não se tratando, pois, de relação de consumo, na qual é identificada vulnerabilidade de uma parte em relação à outra, razão pela qual, na compra de veículo usado, é dever do comprador adotar as devidas cautelas, realizando as diligências necessárias para aferir as reais condições em que se encontra o veículo comercializado.
5. Destarte, em prestígio ao princípio de conservação do contrato, deve-se manter hígida a sentença combatida.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.